Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745737-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS contra a decisão de ID 173241302, proferida em cumprimento de sentença proposto por ANA LUCIA ARAUJO SABOIA E OUTROS em face de ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado por mais de dez anos; que, na condição de sócio, não foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que o cumprimento de sentença está alcançado pela prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Custas recolhidas (ID 52756574). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. No caso sob análise, a parte agravante alega que, por se tratar de pretensão indenizatória, o prazo prescricional de cinco anos transcorreu. Inicialmente, imperioso registrar que o cumprimento de sentença iniciou seu trâmite na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Em razão do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ocorrido em 2010, foram incluídos os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Na petição de ID 153239238 (dos autos de origem), a parte exequente indicou endereço para tentativa de citação dos sócios. No despacho subsequente (ID 153239566 dos autos de origem), proferido em 16/10/2012, o juízo de origem determinou que se aguardasse a devolução do mandado expedido para endereço ainda não diligenciado. Com a devolução do mandado não cumprido, o advogado da parte exequente foi intimado para manifestação, no prazo de 5 dias (ID 153239555 dos autos de origem). Diante da ausência de manifestação, foi determinado o arquivamento provisório dos autos (ID 153239555 dos autos de origem), datado de 18/1/2013. A despeito do pedido de requerimento de desarquivamento em 14/4/2015 (ID 153239558 dos autos de origem), os autos retornaram ao arquivo por meio de certidão, diante de nova ausência de manifestação da parte exequente (ID 153239575 – p. 3 dos autos de origem, em 18/5.2016), somente tendo havido nova manifestação da parte exequente em 23/3/2023 (ID 1533566169 dos autos de origem). Ou seja, em resumo, a parte exequente permaneceu onze anos sem requerer qualquer diligência efetiva de localização de bens da pessoa jurídica ou de endereço para citação dos sócios. O Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Assunção de Competência, fixou as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (grifo nosso) De acordo com a Corte Superior, a regra de transição estabelecida no artigo 1.056 do Código de Processo Civil (segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente para as execuções em curso é a data de vigência do Código) aplica-se às execuções em curso que estavam suspensas. Na hipótese, o arquivamento dos autos – circunstância que representa a suspensão do processo, conforme Acórdão 1336601, 00035890320068070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021 – ocorreu em 18/1/2013, incidindo a regra de direito intertemporal e estabelecendo como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente o início da vigência do Código de Processo Civil, ou seja, em 18/3/2016. Desse modo, prima facie, a prescrição intercorrente se consumou em 18/3/2021. Esta Corte, em análise de questão similar, decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC/73. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 1.056 DO CPC/2015. TRANSCURSO DO PRAZO DE IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 prevê que, em relação às execuções em curso até o início da sua vigência, vigora a regra de direito intertemporal prevista no seu art. 1056, segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da vigência do referido Diploma, qual seja, 18 de março de 2016. 2. No caso, a instituição financeira credora ficou inerte desde a suspensão do processo em 2013. Em 18/03/2016 entrou em vigor o CPC/2015, que prevê no art. 1.056 (regra de direito intertemporal) essa data como termo inicial do prazo prescricional disposto no inciso V do art. 924 (prescrição intercorrente). 3. Ao considerar o novo termo inicial da prescrição previsto na regra de direito intertemporal e o prazo prescricional incidente para o título em cumprimento de sentença (5 anos -art. 206, § 5o, inciso I, do CC), o seu implemento se deu em 18 de março de 2021. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. (Acórdão 1741806, 00251137920038070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023). Cabe ressaltar que o juízo de origem entendeu que não houve decisão determinando a suspensão do processo. Todavia, conforme elucidativo precedente desta e. Turma, “em se tratando de processo de execução suspenso durante a vigência do CPC/1973, mediante arquivamento provisório por ausência de localização de bens passíveis de penhora, incide regra de transição constante do art. 1.056 do CPC/2015, a qual prevê que o termo inicial da prescrição intercorrente é a vigência do Código, ou seja, 18 de março de 2016”. (Acórdão 1336601, 00035890320068070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021). Portanto, o arquivamento provisório dos autos em decorrência de ausência de manifestação dos autos representa causa inequívoca de suspensão do processo. Por fim, a prescrição se consumou anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, não incidindo as modificações no artigo 921 do Código de Processo Civil. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença, quando se vislumbra a potencial ocorrência da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora